Tribunal: STJ
Processo: 0801578-46.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219798 - PE(2025/0228901-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
CFEM.
DECADÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. CASO CONCRETO.
DESNECESSIDADE.
1. É facultada, à parte, a interposição de agravo interno ao órgão
colegiado contra decisão monocrática proferida por relator no STJ,
não havendo que se falar em ilegalidade ou em violação do
princípio da colegialidade. Precedentes.
2. O STJ possui entendimento de que os créditos anteriores à
edição da
estavam sujeitos apenas a prazo
Lei n. 9.821/1999
prescricional de 5 anos, porém com a entrada em vigor da
eles passaram a ser submetidos também a prazo
Lei n. 9.636/1998,
decadencial de 5 anos para sua constituição, o qual foi ampliado
para 10 anos, com o advento da
aplicável aos
Lei n. 10.852/2004,
processos em curso, conforme expressa previsão legal.
3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial da ora
agravada não demanda reexame de provas, mas, sim, a revaloração
jurídica das premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido, sendo
inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54909673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 68127ed0-2d5d-439e-bc76-68f5691d72db

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 68127ed0-2d5d-439e-bc76-68f5691d72db

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219798 - PE (2025/0228901-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
CFEM.
DECADÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. CASO CONCRETO.
DESNECESSIDADE.
1. É facultada, à parte, a interposição de agravo interno ao órgão
colegiado contra decisão monocrática proferida por relator no STJ,
não havendo que se falar em ilegalidade ou em violação do princípio
da colegialidade. Precedentes.
2. O STJ possui entendimento de que os créditos anteriores à edição
da
estavam sujeitos apenas a prazo prescricional de
Lei n. 9.821/1999
5 anos, porém com a entrada em vigor da
eles
Lei n. 9.636/1998,
passaram a ser submetidos também a prazo decadencial de 5 anos
para sua constituição, o qual foi ampliado para 10 anos, com o
advento da
aplicável aos processos em curso,
Lei n. 10.852/2004,
conforme expressa previsão legal.
3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial da ora
agravada não demanda reexame de provas, mas, sim, a revaloração
jurídica das premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido, sendo
inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

Trata-se de agravo interno interposto por CBE COMPANHIA
BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 499/504,
em que conheci do recurso especial para afastar a ocorrência da decadência dos créditos

relativos ao período de 2002 a 2003, uma vez que constituídos dentro do prazo de 10 anos.
Sustenta a parte agravante, inicialmente, que a questão não poderia
ser apreciada em decisão monocrática, tendo usurpado a competência do Colegiado.
Aduz, ainda, que a pretensão da agência reguladora exige
imprescindível reexame fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, bem como
que o prazo decadencial de 10 anos só seria aplicável a fatos geradores posteriores à
conforme reconhecido por esta Casa de Justiça no julgamento do
Lei n. 10.852/2004,
AgInt nos EDcl no AgInt no
julgado pela Segunda Turma em
REsp 1833061/RS,
16/8/2021.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso assim

não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 540).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre observar que esta Casa de Justiça possui
entendimento de que a faculdade de interposição de recurso contra a decisão monocrática,
proferida por Ministro deste Tribunal a órgão colegiado, afasta a alegação de cerceamento
de defesa ou de ofensa aos princípios da legalidade e da colegialidade.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
NÃO
CARACTERIZADOS.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. MAJORAÇÃO DA
MULTA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que "a legislação processual (932 do
CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste
Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.389.200/SP,
DJe de
.
26/3/2019,
29/3/2019)
2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a negativa
indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-
se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando se a conduta ilícita
ultrapassou o mero inadimplemento contratual.
3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa
de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.182.876/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE QUE ARGUI QUESTÃO DE ORDEM
SUSTENTANDO
A
EXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
PROCEDIMENTAIS E A NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
ACÓRDÃO SUFICIENTE FUNDAMENTAMENTO QUE NÃO CONHECE
DO AGRAVO INTERNO COM BASE NA SÚMULA N. 182 DO STJ.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
DO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento de questão de ordem, já decidiu que,
"a par de não haver previsão legal ou regimental de julgamento colegiado da
matéria, a análise monocrática do pleito em tela não acarretou nenhum prejuízo
ao agravante, uma vez que contra a respectiva decisão foi possível a interposição
do presente agravo regimental" (AgRg na APn n. 940/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/9/2023,
3/10/2023)
2. Por meio de simples petição, a parte agravante apresenta Questão de Ordem
em relação ao processamento do feito perante esta Corte, sustentando a nulidade
do acórdão que, com base na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do agravo
interno interposto pela parte agravante.
Sustenta, para tanto, a existência de irregularidades procedimentais, visto que "o
v. acórdão infringiu forte a garantia do contraditório-defesa, posto abertamente
invalidar as teses de defesa ao sobrepor nova decisão mediante o mesmo
fundamento antes contestado".
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

3. Inexiste nulidade no acórdão desta Segunda Turma que, de forma
suficientemente fundamentada, não conheceu do agravo interno interposto pela
parte agravante, diante da ausência de impugnação específica - nas razões do
agravo interno - dos fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à
incidência, no caso, do óbice da Súmula n. 7 do STJ, atraindo, assim, com acerto,
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Esta Corte já decidiu que "não resta configurada nulidade processual quando o
Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade
com o que lhe foi apresentado" (AgInt no
relatora
REsp n. 2.103.088/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
)
2/5/2024.
5. Observa-se o descontentamento da parte requerente e a sua pretensão de
revisão do acórdão impugnado, o que deve dar-se por meio da via processual
adequada, sob pena de multa.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.351.303/SP,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

Quanto ao mais, melhor sorte não socorre a parte insurgente.
A discussão trazida à apreciação desta Corte de Justiça no recurso
especial diz respeito à ocorrência ou não da decadência da CFEM.
Conforme destacado na decisão agravada, o STJ possui entendimento
de que os créditos anteriores à edição da
não estavam sujeitos à
Lei n. 9.821/1999
decadência, mas somente ao prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do Decreto n. 20.910
/1932 ou 47 da
.
Lei n. 9.636/1998)
Entretanto, a partir de 24 de agosto de 1999, data em que entrou em
vigor a
os créditos decorrentes de receitas patrimoniais, como a CFEM,
Lei n. 9.821/1999,
passaram a se sujeitar ao prazo decadencial de cinco anos para sua constituição, mediante
lançamento.
Com o advento da Lei n. 10.852, publicada em 30 de março de 2004,
ampliou-se o interregno temporal para 10 anos, aplicando-se inclusive aos prazos em curso
à época da sua edição, computando-se o tempo já decorrido sob a égide da legislação
anterior, nos termos do
o da referida lei.
art. 2
Com efeito, o
o da
foi expresso ao dispor que
art. 2
Lei n. 10.852/2004
"Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, aplicando-se aos prazos em curso
" (grifos acrescidos).
para constituição de créditos originários de receita patrimonial
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

No caso, o acórdão recorrido trouxe todo o delineamento fático,
entendendo que se aplica aos fatos geradores ocorridos em 2/2002 e 1o/2003 o prazo
decadencial de 5 anos, de modo que haveria ocorrido a prescrição, pois a notificação foi
realizada apenas em 2010, conforme se extrai do seguinte trecho (e-STJ fl. 443):
No caso em análise, os créditos discutidos foram constituídos apenas em 2010 e
referem-se a fatos geradores ocorridos ent
e 01/2003. Como a norma
re 02/2002
vigente na época determinava um prazo decadencial de cinco anos, o direito de
constituição do crédito extinguiu-se em 2008, antes da notificação realizada em
2010. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a decisão embargada
aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência do STJ.
Entretanto, da simples leitura do trecho transcrito, é possível
constatar que o conhecimento do apelo nobre da agência reguladora não demanda reexame
de provas, mas, sim, a revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido, motivo pelo qual se afasta, no caso, a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Quanto à alegação de que a decisão agravada estaria em descompasso
com julgado da Segunda Turma, cumpre observar que o referido recurso especial foi objeto
de embargos de divergência, tendo a em. relatora, Ministra Regina Helena Costa, em
decisão monocrática, dado provimento aos embargos para reformar o acórdão recorrido e
dar provimento ao recurso especial, afastando a decadência, o que foi mantido,
à unanimidade, pela Primeira Seção em aresto com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CRÉDITO ORIUNDO DE RECEITA PATRIMONIAL.
PRAZO DECADENCIAL DE 10 ANOS PREVISTO NA LEI N. 10.852/2004
APLICÁVEL AOS PRAZOS EM CURSO. MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO
CONCRETO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A partir da entrada em vigor da
o crédito oriundo de receita
Lei 9.636/1998,
patrimonial passou a ser submetido ao prazo decadencial de cinco anos para sua
constituição, mediante lançamento, nos termos do
da referida norma;
art. 47
prazo esse ampliado para 10 anos, com o advento da Lei n. 10.852/2004,
aplicável aos prazos em curso, computando-se o tempo já decorrido sob a
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

(1a Seção, AgInt nos EDv nos égide da legislação anterior
Rel. Min. Sergio Kukina, j. 20.08.2019, DJe 02.09.2019;
EREsp 1.718.536/RS,
AgInt nos
Rel. Min. Manoel Erhardt - Desembargador
EREsp 1.718.447/RS,
Convocado do TRF da 5a Região - j. 04.05.2021, DJe 07.05.2021).
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos
relatora Ministra Regina Helena
EREsp n. 1.833.061/RS,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
19/5/2022.
(Grifos acrescidos)
No mesmo sentido da decisão ora agravada, confiram-se, ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA CDA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZADO.
PRAZO
DECADENCIAL.
AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE QUINQUENAL PARA DECENAL
PROMOVIDA PELA
APLICABILIDADE AOS PRAZOS
LEI N. 10.852/2004.
EM CURSO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
III - Os argumentos sobre a ilegalidade dos juros de mora cobrados pela ANM
(DNPM), apresentados nas razões do recurso especial, são insuficientes para
afastar a conclusão da Corte de origem acerca da natureza jurídica de receita
patrimonial da CFEM, que não afasta a necessidade de remuneração pela demora
no pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da devedora. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem com o objetivo de
acolher a pretensão recursal de nulidade do procedimento administrativo e da
CDA, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção das provas requeridas pela parte, mas consideradas desnecessárias
pelo juízo, desde que devidamente fundamentada a decisão. Precedentes.
VI - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, os créditos
anteriores à edição da
não estavam sujeitos à decadência, mas
Lei 9.821/99
somente a prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do Decreto 20.910/32 ou
47 da
. Ainda, a partir da entrada em vigor da
o
Lei 9.636/98)
Lei 9.636/1998,
crédito oriundo de receita patrimonial passou a ser submetido ao prazo
decadencial de cinco anos para sua constituição, mediante lançamento, nos
termos do
da referida norma; prazo esse ampliado para 10 anos, com
art. 47
o advento da
aplicável aos processos em curso.
Lei n. 10.852/2004,
Precedentes.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.195.321/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
5/8/2025)
(Grifos acrescidos)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRIA PELA EXPLORAÇÃO
MINERAL - CFEM. RECEITA PATRIMONIAL. PRAZO DECADENCIAL.
SUCESSÃO DE NORMAS. LEI No 10.852/2004. AMPLIAÇÃO DO
INTERREGNO TEMPORAL DECADENCIAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA.
1. A remansosa jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a partir do
julgamento do mencionado Recurso Especial Repetitivo 1.133.696/PE, tem
asseverado que o prazo decadencial de 10 (dez) anos introduzido pela
tem aplicação imediata sobre os créditos então existentes,
Lei no 10.852/2004
computando-se o tempo já decorrido sob a égide da legislação anterior.
2. "Os valores posteriores a agosto de 1999, quando entrou em vigor a
legitimam a autarquia a proceder ao lançamento no prazo
Lei 9.821/1999,
de cinco anos, posteriormente alterado para 10 anos, de modo que poderiam
ser constituídos até agosto de 2009" (
Rel. Ministro
REsp 1.679.855/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
3/10/2017,
17/10/2017)
Assim, no caso dos autos, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de
recolhimento de crédito de CFEM alusivo tão-somente às competências de
janeiro de 1991 a julho de 1999.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.819.928/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
1/9/2020,
14/9/2020)
(Grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA
PATRIMONIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE
MINERAIS - CFEM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO
INTERREGNO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA LEI NOVA SOBRE OS
PRAZOS EM CURSO. PRAZO DECENAL. LEI N. 10.852/2004.
PRECEDENTES.
I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM contra decisão judicial
que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.
No TRF da 4a Região, a decisão judicial foi mantida. II - Discute-se nos autos se
os créditos relativos à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais - CFEM, referentes ao período compreendido entre os anos de 1999 e
de 2004, encontram-se fulminados pela decadência, considerando que a
notificação para o pagamento ocorreu em agosto de 2009.
III - De acordo com a jurisprudência do STJ, firmou-se o entendimento de que
"(i) a decadência e a prescrição aplicáveis à Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais - CFEM, por se tratar de receita patrimonial,
são regidas pelo Decreto 20.910/1932 até a edição da
A partir de
Lei 9.636/1998.
então, regem-se por essa norma federal, com as alterações implementadas pela
e 10.852/2004; (ii) as leis novas, que ampliaram o interregno
Lei 9.821/1999
temporal de constituição e cobrança dos créditos relativos à CFEM, aplicam-se
aos prazos em curso à época da sua edição, computando-se o tempo já decorrido
sob a égide da legislação anterior; (iii) os valores posteriores a agosto de 1999,
quando entrou em vigor a
legitimam a autarquia a proceder ao
Lei 9.821/1999,
lançamento no prazo de cinco anos, posteriormente alterado para 10 anos, de
modo que poderiam ser constituídos até agosto de 2009;
(iv) a exegese firmada no julgamento do
Rel. Min. Luiz
REsp 1.133.696/PE,
Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), embora
trate de taxa de ocupação de terreno de marinha, deixa expressamente
consignado sua incidência às receitas patrimoniais, o que inclui a CFEM" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1723029/RS,
DJe
.
5/4/2018,
25/5/2018)
IV - O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, declarou a decadência dos
créditos referentes à competência de setembro de 1999 a março de 2004 por
entender aplicável o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previstos na
in verbis (fls. 791-792):
Lei n. 9.821/99,
"[...] Na hipótese em tela, os valores devidos a título de CFEM relativos ao
período compreendido entre junho e agosto de 1999 encontram-se prescritos, já
que a notificação para pagamento ocorreu somente no ano de 2009. No que tange
às competências de setembro de 1999 a março de 2004, aplica-se o prazo de
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

decadência de cinco anos para constituição do crédito, instituído pela
vigente à época do fato gerador, já consumado quando da
Lei no 9.821/99,
notificação do lançamento, ocorrida em agosto de 2009".
V - Todavia, de acordo com a jurisprudência do STJ, o novo prazo
decadencial de 10 (dez) anos instituído pela
é aplicável
Lei n. 10.852/2004
aos prazos em curso à época da sua edição, computando-se o tempo já
decorrido sob a égide da legislação anterior.
VI - Assim, no caso dos autos, não ocorreu a decadência dos créditos referentes
às competências de setembro de 1999 a março de 2004, visto que foram
constituídos dentro do prazo decenal, com a notificação do lançamento em
agosto de 2009.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.718.447/RS,
Turma, julgado em
DJe de
. (Grifos acrescidos)
16/10/2018,
24/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA
PELA
EXPLORAÇÃO DE MINERAIS-CFEM. DECADÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO
PRAZO DECADENCIAL PARA 10 ANOS PELA LEI 10.852/2004.
APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DA
PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 168/STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DE MINERAÇÃO MONEGO LTDA REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos
embargos de declaração, previsto no
do
porquanto o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim
de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Os supostos vícios integrativos, em verdade, não ocorreram, eis que os
fundamentos externados tanto na decisão unipessoal como no julgamento
colegiado esclareceram suficientemente o tema controvertido, consignando que o
conhecimento dos embargos de divergência esbarra no óbice da Súmula 168/STJ,
visto que o entendimento firmado pela Segunda Turma está em harmonia com a
jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de que, nos termos da
o crédito originado de receita patrimonial, como é o caso da
Lei 9.636/1998,
Compensação Financeira pela Exploração de Minerais-CFEM, passou a ser
submetido ao prazo decadencial de cinco anos para sua constituição, mediante
lançamento (art. 47). A ampliação do interregno temporal para dez anos, pela
entrada em vigor da
teve aplicação imediata aos prazos em
Lei 10.852/2004,
curso, computando-se o tempo já decorrido sob a égide da legislação
anterior.
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

3. Nesse cenário, consignou-se que, na hipótese específica dos autos, não ocorreu
a decadência dos créditos referentes às competências de setembro de 1999 a
março de 2004, visto que foram constituídos dentro do prazo decenal, com a
notificação do lançamento em agosto de 2009.
4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão
acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por
meio dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração da sociedade empresarial rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Manoel Erhardt
EREsp n. 1.718.447/RS,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 3/3/2022,
DJe de
.
10/3/2022)
(Grifos acrescidos)

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52865289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:04
Código de Controle do Documento: 0e85722a-f435-42e5-a8df-4366415b584d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.798 / PE
Número Registro: 2025/0228901-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015784620244050000 08049775920174058300 08157566320234058300 8015784620244050000
8049775920174058300 8157566320234058300
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
RECORRIDO
: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO
ADVOGADOS : RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
TERMO
Documento eletrônico VDA54620860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 4552e170-bf01-47d0-a709-bbee0a6d44c1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 4552e170-bf01-47d0-a709-bbee0a6d44c1